Tribunal: TJES
Processo: 5018249-75.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Rural - Agrícola/Pecuário
Data de julgamento: 2025-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018249-75.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: NEUZA REBOUCAS CHAVES DA SILVA

AGRAVADO: GLOBAL MARMORES E GRANITOS LTDA - ME

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. ACLARATÓRIOS COM INTUITO DE REDISCUSSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1 - Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para suprir eventuais erros materiais, nos termos do Código de Processo Civil.

2 - Inexistente omissão relevante, uma vez que o acórdão enfrentou adequadamente os elementos probatórios e as teses jurídicas suscitadas pela parte.

3 - Embargos de declaração rejeitados.

Vitória, 04 de agosto de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Embargos de Declaração no Ag. de Instrumento nº 5018249-75.2024.8.08.0000

Embargante:

Neuza Rebouças Chaves da Silva

Embargada:

Global Mármores e Granitos Ltda.

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de embargos de declaração apresentado contra o acórdão no ID 13844261 que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto por
Neuza Rebouças Chaves da Silva perante a decisão proferida pelo Juiz de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, por meio da qual, em sede de ação de execução de título extrajudicial, rejeitou a impugnação à penhora de imóvel rural, por reputar, em síntese, que “
não restou comprovada a impenhorabilidade do bem
”.

Em suas razões (ID 14167967), a embargante sustenta que o acórdão recorrido encarta o vício da omissão quanto (a) ao fato de que a decisão de primeiro grau incluiu requisito não previsto em lei (subsistência e principal fonte de renda) além dos contidos no inc. VIII, art. 833, do CPC, (b) a possibilidade de penhora afetar direitos de terceiro já que a posse do imóvel se encontra em litígio, dificultando a própria a efetividade do processo, tendo em vista que nos termos art. 1227 do CC é o registro quem confere direito real sobre imóvel.

Sem contrarrazões.

É o relatório.
Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 24 de junho de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

É cediço que os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para suprir possíveis erros materiais, conforme estabelecido no Código de Processo Civil.

A embargante desconsidera que as matérias relevantes para o julgamento foram devidamente analisadas, inexistindo vício autorizador do manejo dos aclaratórios, como se depreende da ementa do julgado embargado:

“
EMENTA
:
PROCESSO CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - IMPENHORABILIDADE DE PEQUENA ÁREA RURAL - POSSIBILIDADE - EXPLORAÇÃO PARA SUBSISTÊNCIA FAMILIAR - NÃO DEMONSTRADA - RECURSO DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA.

1 - Não se constata plausibilidade jurídica na tese recursal, a qual está em rota de colisão com entendimento do STJ, do qual este TJES não discrepa, no sentido de que para a proteção de impenhorabilidade do imóvel rural, além da demonstração de que o bem se enquadra como pequena propriedade rural, cumpre ao executado (devedor) comprovar a respectiva exploração para a subsistência familiar.

2 - No caso vertente, a despeito do imóvel estar configurado como pequena propriedade rural (0,5 módulos fiscais), não vejo como dissentir da argumentação lançada pelo magistrado singular no sentido de que as fotos do imóvel, duas notas fiscais de compra de uma roçadeira, são insuficientes para a demonstração de que
“o imóvel é destinado à subsistência da família
”, valendo acrescentar como muito bem pontuado na decisão agravada que
“"a executada é sócia de um escritório de Contabilidade e de uma empresa de mineração, também demandada nesta execução", o que, a meu juízo, evidencia que a principal fonte de renda e de sustento da impugnante não advém da propriedade rural.”

3 - Recurso desprovido. Decisão mantida.”

Como se vê, não há omissão quanto ao fato de que a decisão de primeiro grau incluiu requisito não previsto em lei (subsistência e principal fonte de renda) além dos contidos no inciso VIII, art. 833, do CPC, tendo em vista que o acórdão analisou a questão e reconheceu a aplicação de precedentes do STJ e deste TJES que, consequentemente, reconhecem que a pequena área rural a ser protegida é aquela trabalhada para a subsistência da família.

De igual modo, não subsiste a alegada omissão quanto à insurgência pela possibilidade de penhora afetar direitos de terceiro já que a posse do imóvel se encontra em litígio, porquanto consta expressamente no julgado a seguinte passagem:
“Por fim, a princípio, revela-se desinfluente a discussão possessória do bem perante terceiros, notadamente diante da possibilidade do manejo de medidas judiciais pertinentes.”

Evidente, então, da leitura das razões recursais, que o que a embargante persegue, em verdade, é a reapreciação de matéria já enfrentada por esta julgadora pelo simples fato de que o deslinde da controvérsia contraria seus interesses, o que, sabe-se, não é permitido pela via adotada.

Cumpre acentuar que o STJ proclama que
“[...] Não há falar em violação aos artigos 489, § 1º, incisos IV e VI, e 1.022, parágrafo único, inciso II, do Código de Processo Civil de 2015, quando o órgão julgador, embora de forma sucinta ou contrária à tese da parte, manifesta-se sobre as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, expondo os fundamentos que embasaram sua decisão. A mera discordância da parte com o resultado do julgamento ou a não adoção da tese defendida não configura omissão, contradição ou obscuridade aptas a ensejar a nulidade do acórdão.[...]”
(REsp n. 2.167.201/SP, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, julgado em 20/5/2025, DJEN de 28/5/2025.)

Some-se a isso que “Os embargos de declaração só se prestam a suprir obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso, ainda que para fins de prequestionamento” (EDcl no AgInt no AREsp 1391876/SP, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 10/03/2020, DJe 16/03/2020).

Por tais fundamentos,
rejeito
os embargos de declaração opostos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 04.08.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.